Tribunal: TJSP
Processo: 1021046-11.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de fornecimento de sistema de geração de energia fotovoltaica, com a respectiva instalação. Inadimplemento atribuído à contratada. Abordagem da contratante (inexigibilidade de débito). Juízo de improcedência. Recurso da autora. Desprovimento, com disciplina de honorária adicional.